Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-08.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-08.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 009.730.671-10 (APELADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - CPF: 324.082.028-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por empresa exequente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo o pagamento integral da dívida, determinando a liberação em dobro dos valores penhorados e condenando a embargada ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno de (i) eventual inadequação da via eleita — embargos à execução — diante da suposta necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) alegada nulidade da citação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico; e (iii) discussão sobre a existência de saldo devedor remanescente, referente a honorários sucumbenciais, apesar da apresentação de documentos que comprovam quitação integral.

III. Razões de decidir:

3. A despeito da impropriedade formal, admite-se a fungibilidade entre os meios processuais diante da clara demonstração do pagamento, com respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e acesso à justiça (CPC, art. 139, IX).

4. A jurisprudência autoriza o processamento dos embargos quando não há prejuízo processual, inclusive recomendando seu desentranhamento e distribuição por dependência, em nome da celeridade e da efetividade jurisdicional.

5. A alegação de nulidade da citação não subsiste, pois a comunicação processual por meio do Domicílio Judicial Eletrônico era válida à época dos atos, sendo respaldada por norma do CNJ, e não ocasionou prejuízo à parte.

6. Os documentos acostados evidenciam a quitação integral da obrigação, inclusive com saldo a favor da embargante, tornando indevida a manutenção da penhora e eventual cobrança adicional, o que configuraria enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a fungibilidade de embargos à execução para impugnação ao cumprimento de sentença, desde que demonstrada a quitação integral do débito e inexistente prejuízo processual.

2. É válida a citação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico enquanto vigente a norma que a regulamentava, não havendo nulidade se ausente prejuízo à parte citada.

3. Comprovado o pagamento integral da dívida, inclusive com saldo remanescente, é indevida a manutenção da penhora e eventual cobrança adicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IX; 272, §5o; 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 14.987/CE; TJMT, RAI N.U. 1001169-90.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé /MT, que nos autos de Embargos à Execução ajuizados por FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA, julgou procedentes, determinou a liberação da quantia constrita nos autos no 1000192-77.2022.8.11.0028, com restituição em dobro do valor de

R$ 1.368,67 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, conforme Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, condenou o embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito cobrado irregularmente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

A empresa embargada, ora apelante alega inadequação da via eleita. Aduz a nulidade de sua citação por meio domicílio judicial eletrônico. Assevera que estão suspensas as intimações e citações através do sistema do domicílio judicial eletrônico, nos termos da portaria 224/2004 do CNJ.

Requer a reforma da sentença singular para julgá-la improcedente e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (279187947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA, através de Embargos à Execução, sustentou a realização de pagamento integral do débito objeto da execução promovida pela empresa, ora embargada. Juntou prestação de contas e recibo de quitação. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito, declarou o pagamento integral da dívida, determinou a liberação em dobro dos valores penhorados e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios e custas. (Num. 279187931).

A empresa embargada, ora apelante, não se conforma. Alega inadequação da via eleita ao argumento de que impróprios os embargos à execução, ao invés de impugnação ao cumprimento de sentença, nulidade da citação por domicílio judicial eletrônico, além de, no mérito, defender a legalidade da cobrança, afirmando que a quitação não abarcava os honorários sucumbenciais fixados na sentença da ação de busca e apreensão.

Ao caso em tela, apesar da denominação de Embargos à Execução, trata-se, na prática, se busca demonstrar a iliquidez da dívida já quitada. A jurisprudência admite a flexibilização da via processual, com base nos princípios do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas, conforme preceituado no art. 139, IX, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos
princípios
da
instrumentalidade
das
formas
e
celeridade processual
, a possibilidade do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados. (TJMT RAI N.U. 1001169-90.2021.8.11.0000).

A empresa apelante também alega nulidade da citação por ter sido realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, em afronta ao art. 272, §5o, do CPC. Contudo, observa-se que, à época dos atos, a utilização da ferramenta encontrava-se vigente e respaldada pelas Resoluções do CNJ. Ainda que posteriormente suspensa, a suspensão não retroage para anular comunicações válidas anteriormente realizadas.

Em sua irresignação, a apelante, ainda, afirma que o juízo singular ignorou os documentos acostados aos autos. Eles, porém, evidenciam a quitação de valores, inclusive com saldo remanescente creditado em favor da embargante, sendo incontroversa a quitação das obrigações.

Ademais, a apelada comprovou o pagamento dos encargos contratuais e sucumbenciais, não havendo prova de que os valores ora exigidos sejam distintos ou adicionais. A tentativa de cobrança após a quitação integral, na verdade, caracteriza-se como enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Saliente-se que, a despeito da impropriedade formal da via eleita, a petição inicial atingiu seu objetivo, demonstrando de forma clara o pagamento do valor cobrado no cumprimento de sentença. A jurisprudência pátria, inclusive do c. STJ, admite a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para preservar a utilidade do processo e evitar o enriquecimento sem causa (STJ REsp 14.987/CE).

A alegação de nulidade da citação, não prospera, pois não houve violação concreta ao contraditório ou à ampla defesa. Ainda que se discuta a suspensão da norma que regulamenta o Domicílio Judicial Eletrônico, sua aplicação à época era válida e não implicou prejuízo processual à apelante, que teve ampla possibilidade de manifestação. Os documentos carreados aos autos, são suficientes para comprovar que a apelada já havia quitado os valores cobrados, inclusive com saldo positivo a seu favor, tornando indevida a manutenção da penhora.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025